Tribunal: TJDFT
Processo: 0000724-44.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000724-44.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIELA SAMPAIO CARVALHO CLARK em face da decisão de ID 24423339 que não conheceu da petição de ID 12234502 e determinou que a ora embargante se manifestasse acerca do possível não conhecimento do pedido de compensação do seu crédito com o saldo devedor, por ausência de interesse recursal. A embargante alega omissão e obscuridade na decisão vergastada. Afirma que, no que se refere ao pedido de compensação, a decisão não observou que já que existe despacho nos autos para oitiva da parte contrária, pelo que tal pleito deve ser conhecido. Destaca que requereu providência cautelar para glosa (bloqueio) liminar de valores no montante relativo aos pagamentos pelos imóveis em litígio, o que não foi analisado, de modo que a omissão deve ser sanada, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Ressalta a omissão quanto à fixação da multa pelo descumprimento da liminar de antecipação de tutela recursal deferida e ao bloqueio cautelar no importe dos valores pagos pelos imóveis. Por fim, roga sejam os embargos de declaração providos para que os vícios apontados sejam sanados. Devidamente intimada, a parte embargada manifestou-se conforme petição de ID 25134938. Pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022, CPC. Subsidiariamente, roga pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO 1. PRELIMINAR 1.1. Falta de conteúdo decisório Observo que o presente recurso não deve ser conhecido quanto à suposta omissão acerca do pedido de compensação do seu crédito com o saldo devedor. A parte interpôs o presente aclaratórios em face do seguinte provimento jurisdicional: [...] Por fim, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível não conhecimento do pedido de compensação do seu crédito com o saldo devedor, por ausência de interesse recursal, uma vez que a sentença recorrida concedeu a compensação dos valores devidos com os valores que serão pagos. Intimem-se. Resta claro que o provimento impugnado apenas concedeu prazo para que a parte, ora embargante, manifestar-se acerca de possível não conhecimento do pedido de compensação do seu crédito com o saldo devedor, de modo que a ausência de qualquer conteúdo decisório afasta a possibilidade de impugnação por meio dos aclaratórios. É dizer, tratando-se esta hipótese de despacho de mero expediente (ainda que intitulado de decisão), já que o referido provimento não decidiu sobre nada, inexiste qualquer conteúdo decisório capaz de desafiar a interposição de recurso de Embargos de Declaração. O Código de Processo Civil estabelece que não são cabíveis recursos em face de despachos. Vejamos: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Corte, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. 1. Previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instituto de natureza recursal cabível contra qualquer provimento judicial de conteúdo decisório e que tem por finalidade impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não estando configurada qualquer omissão no v. acórdão embargado, mostra-se impositivo o não acolhimento dos Embargos de Declaração fundamentado em tal vício. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312589, 07100511520188070006, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO. DECISÃO EMBARGADA. 1. Incabível o manejo de embargos de declaração para atacar despacho, nos termos do art. 1001 do Código de Processo Civil. 2. O édito combatido apenas se limitou a conceder oportunidade às partes de terem seu recurso de apelação conhecido, sendo desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação via recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1206199, 07009427720188070005, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece conhecimento o presente recurso no que se refere ao pedido de compensação por se configurar inadmissível. No que se referem aos demais pedidos, tenho que devem ser conhecidos, considerando que, diversamente do alegado pela parte embargada, a embargante apontou não apenas as razões da não concordância, mas os vícios que entende presentes no julgado. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE dos embargos opostos. Analiso a parte conhecida. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão e obscuridade. Elpídio Donizetti ao tratar dos embargos de declaração discorre acerca do vício de omissão e obscuridade: (...) e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi.. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) Inexistem omissão e obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi claro, certo e coerente com sua fundamentação. A referida decisão analisou as questões apresentadas pela parte, construindo o fundamento teórico para concluir que a conversão da obrigação em perdas e danos, com o bloqueio cautelar de valores; e a condenação ao pagamento das penalidades previstas no Instrumentos de Promessa de Compra ante eventual descumprimento do provimento judicial exarado pela Exma. Des. Nídia Corrêa, então Relatora do recurso devem ser analisadas na fase própria de cumprimento de sentença. Assim, não merece ser conhecido o pleito constante da petição de ID 12234502, devendo a autora buscar a via adequada para persecução de eventual direito. Transcrevo trechos do r. julgado: Julgo que os pedidos da autora constantes do petitório de ID 12234502 não merecem ser conhecidos. Isso porque, os pedidos iniciais foram no sentido de declarar a abusividade de cláusulas contratuais, condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes, multa moratória e à devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem, bem como possibilitar a compensação entre os valores devidos pela autora e aqueles a serem apurados na fase de cumprimento de sentença. Contudo, por meio da petição de ID 12234502, a autora requer a conversão da obrigação em perdas e danos, com o bloqueio cautelar de valores; a condenação das rés à litigância de má-fé; a condenação das rés à devolução dos valores já pagos; a condenação ao pagamento das penalidades previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e cláusulas 5.9 dos Instrumentos de Promessa de Compra e Venda e a que seja cientificado o Ministério Público acerca dos atos praticados pela ré TAO Empreendimentos. Tais pedidos são fundados na alegação de que as rés descumpriram o provimento judicial exarado pela Exma. Des. Nídia Corrêa, então Relatora do recurso, por meio da decisão de ID 8696491, que determinou o sobrestamento das cobranças contratuais e que as rés se abstivessem de promover a resolução do contrato. Transcrevo o dispositivo da decisão: Diante de tais circunstâncias e, considerando o poder geral de cautela, deve ser deferida a antecipação de tutela recursal, de modo a sobrestar a cobrança dos valores devidos pela parte autora, ora postulante. Destarte, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar que a parte ré se abstenha de promover a resolução contratual, bem como para impedi-la de adotar qualquer cobrança referente ao imóvel, até o julgamento das apelações interpostas. Embora a autora junte aos autos as certidões de matrícula do imóvel que demonstram a transferência do bem objeto da lide para terceiro (ID 12234524 e 12234538), entendo que a aferição de eventual descumprimento da obrigação constante da antecipação da tutela recursal, com aplicação de eventual multa por litigância de má-fé, e a conversão da tutela específica em perdas e danos devem ser analisadas na fase própria de cumprimento de sentença. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À AGRAVANTE. PRETENSÃO DE DILIGÊNCIA DO JUÍZO QUE A SUBSTITUA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. 1. Transitada em julgado a sentença, que condenou a parte querida em obrigação de fazer, mais especificamente em efetuar a baixa do gravame de hipoteca que recai sobre imóvel negociado, a determinação deve ser cumprir diretamente pela parte devedora e por esforço próprio. Incabível o pedido ao juízo que expeça ofício ao cartório de registro, para que cancele o gravame, porque ofenderia direito subjetivo de terceiro e que não integrou a relação processual (art. 506, CPC). 2. Eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação deve ser apurada perante o juízo da execução, com a possibilidade de conversão em perdas e danos, sem prejuízo da multa cominatória fixada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (Acórdão 1195633, 07194984520188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MOTIVAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual descumprimento e a conversão da tutela específica em perdas e danos é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença. 2. Na hipótese em análise, juiz a quo julgou procedente o pedido e determinou a execução dos serviços defeituosos, nos termos do laudo pericial, que considerou tanto as determinações do CONFEA quanto as normas da ABNT a serem seguidas, não cabendo à parte recorrente escolher o que lhe pareça melhor para o cumprimento das regras regulamentares, em detrimento das recomendações técnicas. 3. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença em patamar proporcional às especificidades do caso. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Maioria. (Acórdão 1211602, 07082862420188070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, mostra-se absolutamente inadmissível o seu conhecimento, de modo que deve a autora buscar a via adequada para persecução de eventual direito Desta forma, ausente qualquer vício, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Por outro lado, o erro material é o equívoco evidente, manifesto, inexatidão material objetivamente perceptível na decisão, que não se confunde com o conteúdo decisório do provimento jurisdicional. 2.2. A obscuridade, por sua vez, é a falta de clareza do ato, impossibilitando a compreensão da decisão e seus fundamentos. 2.3. Vícios inexistentes, no caso em tela. 3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pela Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara. 4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Decisão mantida. (Acórdão 1312149, 07110990720178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no PJe: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 4o, DO CPC. CESSÃO DE CRÉDITO. FASE DE EXECUÇÃO NÃO INICIADA. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 109, § 1o DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MANUTENÇÃO DA MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não obstante o entendimento jurisprudencial a respeito da substituição processual na fase de cumprimento provisório do julgado, na situação em tela está pendente de apreciação o recurso de embargos de declaração opostos contra o acórdão que modificou parcialmente a sentença. Portanto, enquanto não houver trânsito em julgado e formação definitiva do título executivo judicial, aplica-se a legislação atinente à fase de conhecimento. 2. É cabível o arbitramento da multa em razão da oposição de embargos de declaração protelatórios quando os embargantes, inconformados com o resultado que lhes foi desfavorável, pretendiam, na verdade, reabrir a discussão da matéria de fundo pela via inapropriada. 3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1309380, 00233089620008070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão combatida. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo. Brasília, DF, 28 de abril de 2021 17:16:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador